Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715346-59.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA APELADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 30258608) da decisão de ID 29670510 que deferiu o pedido de tutela de urgência em sede recursal, para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/91. Após oportunizar à ré/apelada prazo para comprovar a quitação integral da dívida (IDs 30289955 e 30439543), a recorrida apresentou os comprovantes de pagamento para purgação da mora (IDs 30258599 a 30258607, 30334162 a 30334168 e 30599480), inclusive o aluguel referente ao aluguel de outubro de 2021. Dispõe o §3o do art. 59 da Lei 8.245/91: § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Por sua vez, o art. 62, II, da legislação citada prescreve: II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; No caso, a apelada apresentou os comprovantes de pagamento dos honorários e custas (IDs 30258599 a 30258607 e 30334162 a 30334168), bem como os alugueres vencidos até outubro de 2021 (IDs 29566032 a 29566038 e 30599480), motivo pelo qual satisfez os requisitos do arts. 59, § 3o e 62, II, da Lei 8.245/91. Por tais fundamentos, reconsidero a decisão anterior (ID 29670510) e indefiro o pleito de tutela de urgência recursal formulado pela parte autora. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador